Tribunal: TJMT
Processo: 1057706-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057706-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAZARO LEMOS LIRA - CPF: 001.023.201-01 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL OBRIGATÓRIO EM MUNICÍPIO DIVERSO DA SEDE FUNCIONAL. DIÁRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. LOTAÇÃO PROVISÓRIA ACADÊMICA. INSUFICIÊNCIA PARA ALTERAR SEDE FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REMOÇÃO FORMAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO No 189/2023. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido de servidor público estadual, agente de segurança socioeducativo, para reconhecer o direito ao recebimento de diárias em razão de deslocamento para curso de formação inicial obrigatório realizado em município diverso da sede funcional.

A decisão monocrática reconheceu a natureza indenizatória das diárias e o afastamento da sede funcional durante a participação no curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma questão em discussão:
saber se a participação em curso de formação inicial obrigatório em município diverso configura afastamento da sede funcional para fins de diárias
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As diárias possuem natureza indenizatória e destinam-se a recompor despesas extraordinárias suportadas pelo servidor quando, no interesse da Administração, ocorre afastamento da sede funcional.

O curso de formação inicial obrigatório realizado em município diverso caracteriza afastamento da sede funcional e autoriza o pagamento de diárias, nos termos do art. 79 da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

O art. 3o, § 1o, do Decreto Estadual no 189/2023 não deve ser interpretado como regra excludente do direito às diárias, devendo ser harmonizado com o art. 6o do mesmo diploma, que prevê limite mensal de concessão.

A vinculação ao edital não autoriza restrição de direito estatutário assegurado ao servidor após a posse.

O agravo interno não demonstra erro de fato ou de direito e apenas reitera argumentos já enfrentados, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática de procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por Lázaro Lemos Lira, para reformar sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança de diárias, alegando que, após tomar posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, com lotação no município de Barra do Garças/MT, foi compelido a participar de Curso de Formação Inicial obrigatório, realizado presencialmente na cidade de Cuiabá/MT, no período de 16/04/2024 a 28/06/2024, com carga horária de 480 horas.

Sustentou que o deslocamento e a permanência na capital lhe impuseram despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção, razão pela qual postulou o pagamento de 45 diárias, observando o limite mensal previsto no Decreto Estadual no 189/2023.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o autor não comprovou estar lotado em município diverso de Cuiabá, uma vez que o Termo de Efetivo Exercício indicaria lotação na Escola Estadual de
Socioeducação
situada na capital.

Interposto Recurso Inominado, este Relator, em decisão monocrática, deu-lhe provimento, reconhecendo que a denominada “lotação provisória acadêmica” constitui expediente administrativo interno incapaz de modificar a sede funcional do servidor ou afastar o direito à percepção de diárias, condenando o Estado ao pagamento de 45 diárias indenizatórias, acrescido de atualização pela taxa SELIC.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese:

inexistência de afastamento da sede de lotação, em razão da lotação provisória do servidor em Cuiabá durante o curso de formação;

impossibilidade de concessão de diárias em razão da duração do curso superior a 30 dias;

aplicação do princípio da vinculação ao edital do concurso público.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Do Deslocamento do Servidor para Curso de Formação e do Consequente Direito às Diárias

A decisão agravada analisou de forma adequada a controvérsia posta nos autos, inexistindo qualquer erro de fato ou de direito capaz de justificar sua modificação.

A controvérsia reside em definir se o deslocamento do servidor para participação em curso de formação obrigatório, realizado em município diverso da sede funcional, enseja o pagamento de diárias indenizatórias.

Nos termos do art. 79 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, o servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório fará jus a passagens e diárias destinadas a
custear
despesas de hospedagem, alimentação e locomoção.

Trata-se de verba de natureza indenizatória, cuja finalidade é recompor os gastos extraordinários suportados pelo agente público em razão de deslocamento realizado no interesse da Administração.

No caso concreto, restou incontroverso que o recorrido foi investido no cargo com sede funcional em Barra do Garças/MT, tendo sido posteriormente deslocado para Cuiabá/MT, onde participou do curso de formação inicial exigido para o exercício das atribuições do cargo.

O Estado agravante sustenta que não houve afastamento da sede funcional, pois, durante o curso, os servidores permaneceriam lotados provisoriamente na Gerência da Escola Estadual de
Socioeducação
, situada na capital.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta.

A denominada “lotação provisória acadêmica”, instituída por portaria administrativa, possui natureza meramente organizacional e pedagógica, destinada à coordenação das atividades do curso de formação. Não constitui ato formal de remoção ou designação funcional apto a alterar a sede do servidor.

A sede funcional corresponde ao local em que o agente público exerce suas atividades de forma permanente, para o qual foi nomeado e onde desempenhará suas funções após a conclusão do curso.

Assim, o deslocamento de Barra do Garças para Cuiabá, ainda que acompanhado de rotulação administrativa provisória, configura efetivo afastamento da sede funcional, impondo ao servidor despesas extraordinárias que devem ser ressarcidas pela Administração.

Também não procede a alegação de que o período do curso, superior a trinta dias, afastaria o direito às diárias.

A interpretação isolada do art. 3o, §1o, do Decreto no 189/2023 não pode conduzir à restrição de direito previsto em lei complementar.

A leitura sistemática do referido decreto evidencia que o limite temporal ali mencionado não possui natureza excludente, mas apenas define a natureza do afastamento. Para situações em que o deslocamento transitório se prolonga por período superior, o próprio diploma estabelece mecanismo de controle mediante a limitação de quinze diárias por mês, prevista no art. 6o.

Ademais, decreto regulamentar não pode restringir direito estabelecido em lei complementar, sob pena de violação à hierarquia normativa.

Quanto ao argumento fundado no princípio da vinculação ao edital, igualmente não merece acolhimento.

Embora o edital do concurso preveja a realização do curso de formação inicial, tal circunstância não autoriza a supressão de direitos estatutários assegurados ao servidor após a posse.

A partir do momento em que o candidato é investido no cargo público, sua relação jurídica passa a ser regida pelo regime estatutário, sendo-lhe asseguradas as garantias previstas na legislação de regência.

Portanto, a mera previsão
editalícia
da realização do curso não implica renúncia ao ressarcimento das despesas decorrentes do deslocamento exigido pela Administração.

Dessa forma, verificado que o servidor efetivamente se afastou da sede funcional para participar de curso obrigatório realizado no interesse do serviço público, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção das diárias correspondentes, observados os limites estabelecidos pela legislação estadual.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem demonstrar qualquer equívoco capaz de justificar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026